Tribunal: CARF
Processo: 10166.726317/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726317/2013-63
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.452 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
NELSON VIEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Incabível o conhecimento de Recurso Especial cujo trecho que demonstraria o
pretenso ponto de divergência, colacionado no apelo, sequer consta do
paradigma, além de não atendidos os requisitos formais estabelecidos no
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2010, ano-calendário de 2009, acrescido multa de ofício e juros de mora, tendo em
vista a apuração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Em sessão plenária de 23/04/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2003-000.047 (fls. 82 a 98), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726317/2013-63
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.452 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.726317/2013-63

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
FILHOS
MAIORES
DE
24
ANOS.
PAGAMENTO
POR
LIBERALIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
A pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda devido,
quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o atendimento das
normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a
que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A.
O fundamento da obrigação alimentar muda com a maioridade civil do alimentando,
deslocando-se do "dever de sustento" próprio do poder de família para o “dever de
solidariedade” resultante do parentesco, quando os filhos maiores provam não estarem
em condições de prover a respectiva subsistência (Lei no 10.406, de 2002, arts. 5o, caput
e § único, incisos I a V; 1.565; 1.566, inciso IV; 1.630; 1.631, caput; 1.632; 1.634,
inciso I; 1.635, inciso III; 1.694, caput e § 1o; 1.695; 1.703; e 1.708, caput e § único).
Mantém-se a glosa das despesas de pensão alimentícia judicial que o contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares
os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a
destempo.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso.
Cientificado do acórdão em 30/05/2019 (AR - Aviso de Recebimento de fls. 105),
o Contribuinte interpôs, em 14/06/2019 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 106), o Recurso
Especial de fls. 108 a 117, com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir a dedução de pensão
judicial paga a filhos maiores de 24 anos.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 20/08/2019 (fls.
122 a 130).
Em seu apelo, o Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- não obstante o acordão recorrido asseverar que o fundamento da obrigação
alimentar muda com a maioridade civil do alimentando, deslocando-se do dever do sustento para
o dever de solidariedade, em face do parentesco, tal situação não ocorre de fato, pois a obrigação
alimentar só cessa mediante decisão judicial;
- o STJ, mediante a publicação da Súmula 378, pacificou este tema, com o
seguinte enunciado:
SÚMULA IV. 358 O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a
maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos
próprios autos.
- portanto, não é defeso ao contribuinte, por ato unilateral, por liberalidade,
proceder à exoneração de alimentos, por conta própria;
- no caso concreto, a obrigação alimentar somente cessou em 2014, em
decorrência de sentença judicial no processo 2014.01.1.142590-5 - Exoneração de Alimentos -
que tramitou na Sexta Vara de Família de Brasília;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.452 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.726317/2013-63

- assim, não há que se falar em liberalidade do contribuinte no pagamento da
pensão alimentícia a seus filhos, mesmo tendo atingido estes a idade de 24 anos, pois há uma
concreta determinação judicial de pagamento da pensão alimentícia, podendo, inclusive, ser
punido com pena de prisão, caso aquele que tem dever de prestar alimentos (no caso o
contribuinte) não o faça.
Ao final, o Contribuinte pede o conhecimento e provimento o Recurso Especial,
reformando-se o acórdão recorrido para que se reconheça a possibilidade de dedução da despesa
glosada.
O processo foi encaminhado à PGFN em 02/10/2019 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 131) e, na mesma data, foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls. 132
a 137 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 138), contendo os seguintes argumentos:
- a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia está
condicionada à existência de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e à
comprovação de pagamento, nos termos do art. 78, do Decreto no 3.000, de 1999;
- a legislação é clara ao dispor que a dedução de pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia somente abrangerá os valores determinados ou homologados em juízo;
- assim, valores que eventualmente tenham sido pagos sem a devida homologação
judicial configuram liberalidade do contribuinte, não podendo ser deduzidos da base de cálculo
do Imposto de Renda, por falta de previsão legal;
- não são admitidas as deduções pagas aos filhos maiores, até os 24 anos, se
cursando estabelecimento de nível superior ou com qualquer idade se comprovadamente incapaz;
- no caso, a Fiscalização aceitou os valores devidos à ex-esposa, visto que estão
amparados por decisão/acordo judicial até 1/4 do valor declarado.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
O processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, relativo ao
exercício 2010, tendo em vista glosas de despesas de pensão alimentícia judicial paga a filhos
que, à época, contavam com 25, 28 e 29 anos, sem qualquer comprovação de incapacidade
laborativa.
O Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário. O Contribuinte,
por sua vez, pede que seja restabelecida a dedução de pensão judicial paga aos filhos maiores
de 24 anos, e para demonstrar divergência jurisprudencial indicou como paradigma o Acórdão no
9202-007.117, colacionando a seguinte passagem:
Enquanto não cancelada judicialmente, a despesa com pensão alimentícia concedida
dentro das normas do Direito de Família é dedutível, independentemente da idade
atingida pelo alimentando.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.452 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.726317/2013-63

De plano, registre-se que é ônus do Recorrente demonstrar a divergência,
analiticamente, com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido, conforme prevê o § 8o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF.
Ademais, conforme exigem os §§ 9o e 11, do mesmo art. 67, o Recorrente deve instruir o apelo
com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da
publicação em que tenha sido divulgado, facultando-se-lhe a transcrição da íntegra da ementa no
corpo do recurso:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido
divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas)
ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no
corpo do recurso, desde que na sua integralidade. (destaques acrescidos)
Compulsando-se o Recurso Especial de fls. 108 a 117, verifica-se que o
Contribuinte não transcreveu cópia integral da ementa do paradigma indicado, não juntou ao
apelo cópia do inteiro teor do julgado, ou cópia da publicação em que tenha sido divulgado,
tampouco apresentou cópia de sua publicação. Ademais, atribuiu ao paradigma trecho que lhe
é estranho, já que não corresponde a qualquer parte do voto daquele julgado.
Destarte, o Contribuinte não se desincumbiu do ônus de demonstrar a divergência
quanto à matéria por ele suscitada, tampouco atendeu aos requisitos formais para interposição de
Recurso Especial de Divergência, o que impede o conhecimento do apelo.
Ainda que assim não fosse – o que se admite apenas para argumentar – a
divergência não restou demonstrada pela análise do inteiro teor do paradigma indicado, como se
concluiu equivocadamente no despacho que deu seguimento ao recurso. Isso porque, como se vê
dos trechos do Acórdão no 9202-007.117, transcritos apenas no referido despacho – e não no
recurso do Contribuinte - o entendimento nele esposado está ancorado na Súmula CARF no 98,
revogada em 03/09/2018, enquanto que o acórdão recorrido foi proferido em 23/04/2019, quando
tal enunciado não mais se encontrava em vigor.
Assim, ausente a demonstração de divergência jurisprudencial quanto à matéria suscitada,
não há como conhecer do apelo.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.452 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.726317/2013-63

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital